Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (exequente/agravante) contra a decisão interlocutória (ID 52547748 – autos originais), proferida em sede de cumprimento de sentença (Proc. n.° 0711329-26.2019.8.07.0003), que move em face de ORISLANNE CARNEIRO DE SOUSA (executado/agravado), a qual suspendeu a execução pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões, a agravante/executada alega que há controvérsia quanto ao valor a ser adimplido e, ainda, que iniciou a busca por bens em meados de 2019 e, em razão do dever de cooperação, “o juiz da causa tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo” (id 14182075, pg. 8), pois existiriam “diversas medidas constritivas, típicas e atípicas, que podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora, não sendo possível determinar-se de plano a suspensão do processo”. Sustenta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que, caso não seja deferida a tutela recursal, imediata, os autos da execução serão suspensos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar a não suspensão do processo de execução nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil. Preparo recolhido id 14182076. Em decisão de id 14306234, indeferi a pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. É o necessário relato. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi arquivado provisoriamente, nos termos da determinação do MM Juiz a quo (id 51426169). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, na medida em que, uma vez arquivado os autos, estes só poderão ser desarquivados por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.